Tribunal: TJPA
Processo: 0004052-65.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004052-65.2013.8.14.0051
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: EDICLEI SILVA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004052-65.2013.8.14.0051

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:
HIRAN LEÃO DUARTE
– OAB/PA 20-868-A

APELADO:
EDICLEI SILVA DE VASCONCELOS

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
ABANDONO DE CAUSA – AUTOR/APELANTE INTIMADO PESSOALMENTE ATRAVÉS DE CARTA
REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) – INDICAÇÃO EXPRESSA DE
MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA CERTIFICADA – OBSERVÂNCIA DO
ART. 485, III, §1º DO CPC/2015 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à eventual equívoco do juízo primevo ao extinguir o feito sem resolução de mérito; a necessidade de intimação pessoal da parte demandante/apelante para a aplicação do art. 485, inciso III do CPC/2015; bem como a eventual violação ao princípio da proporcionalidade.

2 – Com efeito,
verificado que a parte não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial, sendo
indispensável a intimação pessoal da parte para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III, §1º do CPC/2015.

3 – Outrossim, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

4 –
In casu
, a
parte autora, ora apelante, foi intimada pessoalmente através de carta registrada com aviso de recebimento (AR)

(ID.
1223908 – p. 04/05), bem como através de seu patrono (ID. 1223907 – p. 02), permanecendo, entretanto, inerte, no transcurso do prazo legal, consoante Certidão de ID. 1223908.

5 – A

extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III do CPC, com a devida observância da regra que impõe a intimação pessoal da parte, não configura violação ao princípio da proporcionalidade.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004052-65.2013.8.14.0051

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:
HIRAN LEÃO DUARTE
– OAB/PA 20-868-A

APELADO:
EDICLEI SILVA DE VASCONCELOS

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por si contra
EDICLEI SILVA DE VASCONCELOS
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
1223884
), narrou a autora/apelante, ter firmado com o requerido/apelado, contrato de alienação fiduciária
mediante o qual obteve a posse direta do veículo Honda/NXR 150 Bros, modelo/ano 2009/09, placa NSP-8078, no montante total de R$ 5.037,37 (cinco mil, trinta e sete reais e trinta e sete centavos) a serem pagos em 50 (cinquenta) prestações mensais, sucessivas e periódicas.

Afirmou que o suplicado encontrar-se-ia em mora com aproximadamente 41% (quarenta e um por cento) das parcelas do financiamento.

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem ao banco autor.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
1223888, deferiu o juízo “
ad quo
” o pedido liminar de busca e apreensão formulado na inicial.

Em Certidão de ID. 1223889, confirmou o Sr. Oficial de Justiça a não efetivação da liminar em razão do bem não ter sido localizado.

Após reiteradas tentativas frustradas de busca e apreensão, determinou o juízo primevo, a intimação do demandante para que se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito, sendo certificado que este quedou-se silente (ID. 1223908).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 1223909),
extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos III, §1º do CPC/2015,
condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, a demandante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1223910).

Aduz, em síntese, que antes da extinção do feito, deveria o Juízo “
ad quo
” proceder a intimação pessoal da apelante para no prazo legal efetuar o devido andamento processual, por inteligência do §1º, do art. 485 do CPC/2015.

Alega que a extinção do feito por abandono de causa na hipótese, seria irrazoável beneficiando o demandado e incentivando a sua conduta desidiosa, em total violação ao princípio da proporcionalidade.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso apelatório em análise, para que seja desconstituída a sentença vergastada, retornando o feito ao juízo de origem

para seu regular prosseguimento.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
1593655
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao eventual equívoco do juízo primevo ao extinguir o feito sem resolução de mérito, bem como, a necessidade de intimação pessoal da parte demandante/apelante para a aplicação do art. 485, inciso III do CPC/2015.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que antes da extinção do feito, deveria o Juízo “
ad quo
” proceder a intimação pessoal da apelante para no prazo legal efetuar o devido andamento processual, por inteligência do §1º, do art. 485 do CPC/2015; bem como que a extinção do feito por abandono de causa na hipótese, seria irrazoável, beneficiando o demandado e incentivando a sua conduta desidiosa, em total violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito,
verificado que a parte autora não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, revela-se correto o art.
art. 485, inciso III do CPC/2015
como fundamento para extinção do feito por tratar-se de hipótese de eventual abandono de causa, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal do autor/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Dessa forma, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 267, PAR.1º, INC. III, DO CPC). AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO, TANTO POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR QUANTO PESSOALMENTE, PARA MANIFESTAR-SE, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA CERTIFICADA. ABANDONO DE CAUSA CARACTERIZADO
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REÚ NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Caracterizado o abandono da causa, ante a omissão da parte em promover os atos necessários ao regular andamento do processo, uma vez que observado estritamente os termos da lei, com a prévia intimação pessoal da parte autora, por via postal, além da intimação de seu patrono via diário da justiça, a extinção do processo é de rigor
. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00024683320078050112, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2015). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE FATO.
ABANDONO DO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA, MESMO INTIMADA PESSOALMENTE, DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, É CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA
. [...]. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70075415661 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 267, III, DO CPC/1973
). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA É MEDIDA EXTREMA, TENDO EM VISTA QUE O JUÍZO SINGULAR PODERIA ADOTAR OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. TESE REJEITADA.
PARTE AUTORA QUE, INTIMADA ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR E PESSOALMENTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, PERMANECEU INERTE E NÃO PROMOVEU OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. EXIGÊNCIAS DO ART. 267, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELO TOGADO SINGULAR
. DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA COM A ADVERTÊNCIA DE QUE O DESCUMPRIMENTO LEVARIA À EXTINÇÃO DA DEMANDA. ADEMAIS, INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXEQUENTE QUE PERDUROU POR MAIS DE 7 (SETE) MESES. ABANDONO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].

(TJ-SC - AC: 03007358620148240078 Urussanga 0300735-86.2014.8.24.0078, Relator: Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 30/05/2017). (Grifei).

No caso vertente, verifica-se que após inúmeras tentativas frustradas de se efetivar a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos, em razão da não localização do endereço informado, foi determinada a intimação pessoal do autor/apelante para que se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção do feito.

Contrariamente ao alegado em recurso de apelação, a aludida determinação fora efetivamente cumprida nos autos, tendo a parte autora, ora apelante, sido intimada pessoalmente através de carta registrada com aviso de recebimento (AR)

(ID.
1223908 – p. 04/05), bem como através de seu patrono (ID. 1223907 – p. 02), permanecendo, entretanto, inerte, no transcurso do prazo legal, consoante Certidão de ID. 1223908.

Cumpre destacar que inexiste dúvida quanto a adequação da intimação pessoal via
carta registrada com aviso de recebimento (AR), para efeito de satisfação da exigência insculpida no §1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO – SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DO PROCESSO CONFIGURADO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INTIMAÇÃO POR CARTA POSTAL (VIA A.R) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Para que se possa extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no inciso III do art. 485 do CPC (abandono processual), diante da inobservância do prazo para apresentar as diligências necessárias a encontrar o veículo, e demais atos solicitados pelo juízo a quo, é necessária a inércia por mais de 30 (trinta) dias, sendo que, após transcorrido esse prazo, deve ser realizada a intimação pessoal da parte para que se manifeste em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.
Verificando que houve intimação pessoal do autor, via AR, após já ter sido deferido pelo juízo o pedido de dilação do prazo, não se pode falar nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono, de modo que não há como acolher o pedido de cassação da sentença de extinção do processo
. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AC: 00034193220118120002 MS 0003419-32.2011.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019). (Grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. VERIFICADA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA AR. REALIZADA. AR DEVIDAMENTE ASSINADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. O magistrado processante agiu em cumprimento ao que prevê a legislação processual em situações como a ora analisada, pois a extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora, por carta registrada com aviso de recebimento (AR)
, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
2. Uma vez verificado que nas publicações constou a determinação para impulsionar o feito, sob pena de extinção, assim como restou observado que houve a intimação pessoal do autor via AR, devidamente recebido, configurada está a desídia da parte autora
. 3. [...]. 4. Recurso conhecido. Negado Provimento.

(TJ-DF 20130710307146 0029877-41.2013.8.07.0007, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2017). (Grifei).

Dessa forma, não há que se falar em suposta inobservância das exigências insculpidas no
art. 485, §1º do CPC/2015, visto que o magistrado primevo respeitou todos os
procedimentos legais a serem observados antes da extinção do feito em razão da inércia do exequente/apelante, nos termos do que institui a legislação processual civil.

Por fim, insta esclarecer que a
extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III do CPC, com a devida observância da regra que impõe a intimação pessoal da parte, não configura violação ao princípio da proporcionalidade.

Corroborando o entendimento expendido alhures:

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Hipótese em que o Juízo singular, diante da paralisação do curso processual por mais de 30 (trinta) dias, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ao fundamento de abandono da causa. 2. Inexiste irregularidade na extinção do processo por abandono da causa pelo credor no caso em que o patrono constituído é intimado via Diário de Justiça e posteriormente o credor é intimado pessoalmente por meio de aviso de recebimento, no endereço indicado nos autos, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.
3. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, com a devida observância da regra que impõe a intimação da parte e de seu patrono, não configura violação ao princípio da proporcionalidade. Decorridos 30 (trinta) dias sem que o credor tenha promovido os atos e diligências indispensáveis à regular marcha processual e, verificada sua falta de manifestação após intimação pessoal, não é razoável que o processo permaneça a aguardar por prazo indeterminado.
4. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07018516820178070001 DF 0701851-68.2017.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 08/11/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2018). (Grifei).

Destarte, entendo que não assiste razão o autor/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível o
decisum
testilhado, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/03/2020